Tribunal: TJES
Processo: 5022549-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022549-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LAUDECI PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022549-33.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido (a): LAUDECI PEREIRA DE SOUZA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO INTER S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial por LAUDECI PEREIRA DE SOUZA.

Sustenta o autor que jamais manteve relação jurídica com o banco réu, porém teve seu nome negativado por um débito que desconhece, decorrente de fraude.
Afirma que foram realizadas duas compras em seu nome através de um cartão de crédito emitido pela requerida, no valor de R$4.240,33. Destaca que não possui conta ou cartão de crédito da instituição ré.
Por isso, buscou judicialmente a declaração de inexistência da dívida.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexistência do débito objeto da lide com o consequente cancelamento dos débitos questionados nos autos; Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

O BANCO INTER

interpôs recurso sustentando a regularidade da contratação, a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva de terceiro. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do débito e julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença, com base na responsabilidade objetiva do banco e na sua falha em provar a legitimidade do contrato.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a validade de um débito imputado ao consumidor, originado de um contrato que este alega não ter celebrado. Através da análise dos autos, cumpre definir se o banco recorrente logrou comprovar a regularidade da relação jurídica que deu causa à dívida.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao tratar das relações de consumo, adota a teoria do risco do empreendimento. As instituições financeiras, ao auferirem lucros com sua atividade, devem igualmente arcar com os riscos a ela inerentes, incluindo a possibilidade de fraudes. O dever de segurança é um pilar da prestação de serviços bancários, e sua violação acarreta a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifico que o autor, ora recorrido, nega veementemente ter contratado com o banco réu que, por sua vez, embora alegue que a contratação foi regular e validada por biometria facial,

não trouxe aos autos prova inequívoca de tal fato
. Como bem pontuado pelo juízo de origem, a mera apresentação de dados cadastrais e de uma foto do autor em seus sistemas não comprova a autoria da contratação, pois são informações que podem ser facilmente obtidas e utilizadas por fraudadores.

Desse modo, ao analisar o conteúdo probatório, tenho que a sentença não merece reparos. O ônus de comprovar a legitimidade da contratação era do banco recorrente, e dele não se desincumbiu. A fraude de terceiro, neste contexto, não configura excludente de responsabilidade, mas sim fortuito interno, conforme o entendimento pacificado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a manutenção da declaração de inexistência do débito é a medida que se impõe para restabelecer o direito do consumidor, lesado por uma falha de segurança no serviço prestado pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência e com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a
parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)